Tribunal: TJDFT
Processo: 0015609-05.2015.8.07.0009
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. PORTE ILEGAL DE MUNIÇÕES DE USO RESTRITO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. REGIME SEMIABERTO. PENA INFERIOR A 04 (QUATRO) ANOS. RÉU REINCIDENTE. MAUS ANTECEDENTES. NÃO CABIMENTO.
1. Conforme entendimento jurisprudencial prevalente considera proporcional e razoável aumentar a pena-base em 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas, por cada circunstância judicial desfavorável, bem como a aplicação da fração de 1/6 (um sexto), no caso de atenuantes ou agravantes.
2. Considerando a reincidência e a existência de circunstância judicial desfavorável, o réu condenado a pena inferior a 04 (quatro) anos deve iniciar o cumprimento da pena no regime semiaberto, nos termos do artigo 33, § 2o, alínea “c”, c/c § 3o, do Código Penal.
3. Apelação criminal conhecida e parcialmente provida para reduzir a pena.